Tribunal: TJBA
Processo: 8114591-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114591-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSEAS SANTANA SILVA Advogado(s): RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. Analisa-se: a) a alegação de insuficiência de provas para a condenação, fundamentada em supostas contradições nos depoimentos dos policiais; b) a tese de ilicitude da confissão extrajudicial por suposta tortura policial; c) a dosimetria da pena, especificamente a não redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, apesar do reconhecimento de circunstâncias atenuantes; e d) a adequação da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial que atestou a funcionalidade da arma e a supressão de seu número de série, e pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. Os testemunhos dos policiais, que detalharam a perseguição e a indicação, pelo Apelante, do local onde a arma foi escondida, gozam de presunção de veracidade e se alinham aos demais elementos probatórios. 4. A alegação de tortura não encontra respaldo probatório nos autos. A confissão extrajudicial, realizada na presença de advogado, possui validade, não sendo a mera alegação de coação, desacompanhada de provas, suficiente para macular o conjunto probatório, que se mostra robusto e independente. 5. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão não autoriza a redução da pena para patamar inferior, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos está em conformidade com o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, uma vez que a sanção aplicada foi superior a 1 (um) ano de reclusão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de agentes policiais, quando coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para fundamentar decreto condenatório. 2. A alegação de tortura, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não tem o condão de anular a ação penal, especialmente quando a confissão extrajudicial foi acompanhada por defesa técnica. 3. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas condenações a pena superior a um ano, a substituição da sanção privativa de liberdade far-se-á por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Código Penal, arts. 44, § 2º; 59; 65, I. Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114591-78.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante OSEAS SANTANA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE , nos termos do voto do relator. Salvador, .